Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA DE CRIME ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.o 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REAVALIAÇÃO DE PRISÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Descabida a concessão de medida cautelar diversa da prisão quando há risco evidente de reiteração delitiva, uma vez que o crime pelo qual o paciente foi preso provisoriamente teria sido cometido durante o cumprimento da pena de crime anterior.

2. De acordo com o entendimento esposado pelo Ministro Edson Fachin no julgamento do RHC 162.575 AgR/SC, segundo o qual, se há prevenção no presídio, não se justifica a prisão domiciliar em razão da Covid-19.

3. Ordem denegada.